Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-15.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001333-15.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento Indevido, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GONCALINA DA SILVA - CPF: 458.825.411-15 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), AGENCIA DUDE DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 34.352.937/0001-48 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ––
UTILIZAÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR E INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA
–
RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA
– INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA DEVIDAMENTE CORRIGIDOS – CONDUTA QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE E CAUSA TRANSTORNOS AO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA A FIM DE DECLARAR A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA E CONDENAR AS DEMANDADAS AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) NA PROPORÇÃO DE R$ 3.000 MIL REAIS PARA CADA UMA DAS APELADAS, ALÉM DA

INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado nos Autos que a Instituição Financeira alega a existência da relação contratual entre as partes, cujo contrato constitui objeto de questionamento pela Autora,
não há falar em ilegitimidade passiva para responder ao processo
.

Verificado que a Instituição Financeira não apresentou comprovação por meio de documentos hábeis acerca da existência de relação jurídica entre as partes, não há falar em validade do contrato apresentado pela mesma.

Restando configurada a falha na prestação do serviço, diante de informações equivocadas à Consumidora e os descontos indevidos de valores de empréstimo não contratado nos vencimentos desta, mormente, quando a suposta contratação teria ocorrido por intermédio de suposto correspondente bancário e por eventual preposto a Instituição Financeira responde pelo fortuito interno referente a fraude ocorrida.

Sendo o caso regido pelo Código de Defesa do Consumidor tem aplicação os termos do art. 14,
caput
e § 1º c/c o § 2º, do art. 3º, do CDC, de modo que a responsabilidade das demandadas é de ordem objetiva, já que devem garantir a devida segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Deve ser reputada invalida a contratação questionada,

e reconhecida a responsabilidade da Instituição Financeira e da Dude Agencia de propaganda no presente caso pela pratica de ato ilícito em prejuízo da Apelante.

Os valores descontados no benefício da Apelante devem ser restituídos na forma simples devidamente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os efetivos descontos indevidos.

Com relação ao dano moral pleiteado, sabe-se que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurados, sendo caracterizada a

responsabilidade das demandadas quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não terem sido diligentes no momento de firmarem o contrato de financiamento em questão.

Sabe-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social como, também, a saúde psíquica do ofendido, situação evidenciada no presente caso, uma vez que, certamente, a situação ensejou constrangimentos, aflições, angústias à Autora que teve de buscar as vias judiciais para assegurar seus direitos, sendo devido, portanto, dano moral no presente caso.

In casu
, o valor indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atende ao caráter punitivo pedagógico como, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a capacidade econômica das partes, as conseqüências da conduta das Recorridas.

Com relação a restituição do indébito
a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, mesmo porque a má fé não pode ser presumida.

Diante do provimento do recurso e reforma da sentença as Apeladas respondem pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação devendo abranger, também, o proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1001333-15-2022

APELANTE:
GONÇALINA DA SILVA

APELADOS:
BANCO BMG S/A E AGENCIA DUDE DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (FS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA)
.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Gonçalina da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta não ter solicitado qualquer empréstimo junto à Instituição Financeira demandada, pretendendo a

suspensão dos descontos das parcelas debitadas na verba alimentícia junto a sua aposentadoria do INSS, no valor mensal de R$ 427,51 desde o dia 07 de junho de 2021 até a presente data
.

Alega que recebeu uma ligação da Instituição Financeira e a Atendente lhe informou que estava sendo creditado R$ 17.593,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e três reais)
na sua conta através de negociação com a demandada Dude Agência de Propaganda e Publicidade,
sendo que de posse de seus dados
a atendente apenas lhe afirmou que já havia sido feito o empréstimo através de negociação com referida Agência,
acrescentando que a atendente possuía todas as informações de acesso a seus dados que deveria ser sigiloso entre os quais valores, limites, créditos e valores disponíveis para financiamento.

Sustenta não possuir qualquer negócio jurídico com a Instituição Financeira para saber do que se tratava e, após explicar que não solicitou o empréstimo
a atendente alegou que poderia ter ocorrido erro e que passaria os dados para devolução do suposto financiamento,

informando que deveria ser pago por meio de boleto bancário para devolução dos valores
, e que ao realizar o pagamento do boleto para devolução constatou que se tratava de dados para devolução para a demandada Dude Agencia de Propaganda que atuava em nome da Instituição Financeira e conhecia o procedimento do consignado e os limites que a Apelante tinha junto ao INSS.

Sustenta que as Recorridas possuíam uma pessoa comum com participação na visualização e acesso a seus dados e que participaram de uma quebra de sigilo dos direitos dos dados e imagem da autora e, com isso, houve violação do princípios básicos de ética
, e de boa-fé, tendo as demandadas atuado de forma fraudulenta em busca de procedimentos financeiros ilícitos prejudicando a Autora/Apelante no montante de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais).

Verbera que a Instituição Financeira continua a realizar os descontos de R$ 427,51 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), de seu benefício junto ao INSS e ao buscar esclarecimentos teve conhecimento de que seriam 80 parcelas neste valor.

Sustenta que pretende a devolução em dobro dos valores descontados em seu benefício no importe de R$ 34.200,00, (trinta e quatro mil e duzentos reais), correspondente ao valor do total do empréstimo consignado realizado pelas demandadas de forma indevida, como também, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assevera que ocorreu inversão do ônus da prova, porém, o Banco apresentou para comprovação de suas alegações apenas espelhos concernente a cópia de contrato extraído do seu sistema, sem constar assinatura da Apelante, de modo que a peça inicial não foi rechaçada de forma eficaz,
ademais,
os documentos apresentados consistem em dados cadastrais obtidos no sistema
, levando a concluir que houve

violação de dados da Requerente em razão de ocorrência de fraude.

Verbera que, no caso, tem aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a relação negocial firmada entre as partes é de consumo, havendo necessidade de observância do princípio da boa fé objetiva o que não ocorreu, em razão de não ter sido contratado o empréstimo .

Verbera ter ocorrido falha na prestação do serviço com relação a veracidade das informações prestadas à Apelante, uma vez que faltou lealdade contratual,
não sendo atendida a transparência da informação clara e correta que deveria ser prestada para a Apelante,
tendo ocorrido afirmação de erro e emissão de um boleto de terceiro, mas pedido por uma pessoa que se identificou como funcionara da instituição recorrida.

Verbera que o consumidor tem direito à informações sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III do CDC), de forma que, da violação desse direito deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados.

Afirma que foi induzida a erro, sendo devido o dano moral pleiteado, devendo ser observados os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do seu valor.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso
com a reforma da sentença determinando-se o efeito suspensivo para manutenção da suspensão dos descontos em folha de pagamento dado a situação não contratada e o prejuízo ocasionado à Recorrente. Requereu que seja acolhida a

revelia e a responsabilidade objetiva na inversão do ônus da prova, pela falta de assinatura nos contratos e utilização indevida dos dados pessoais e cadastros bancários junto ao recorrid BMG, e prática de ilícitos pelos prepostos da primeira recorrida.

Pretende a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de anulação do contrato e dos descontos, além do pagamento por danos materiais e moral com a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões o Banco BMG
sustenta que os descontos estão sendo realizados em razão da contratação efetivada entre as partes, não estando presentes os requisitos necessários para determinar a suspensão sua suspensão.

Afirma a ilegitimidade passiva do Banco BMG, argumentando que o corréu Agência Dude de Propaganda e Publicidade não pertence ao conglomerado do Banco BMG S/A
, sendo que a autora menciona eventual irregularidade com o contrato firmado com o Banco BMG, contudo, está contestando operação financeira realizada com a Agência Dude de Propaganda e Publicidade.

Quanto ao mérito alega a inexistência de fraude na contratação de empréstimo celebrado entre as partes, não havendo possibilidade de ser declarada a inexistência da dívida, e que ao contrário do sustentado pela Autora/Apelante houve a celebração do contrato entre as partes em 21/06/2021, sendo que na
oportunidade, a parte autora acessou e conferiu o Termo de Adesão de Empréstimo Consignado/Portabilidade e cartão de crédito, confirmando, com sua aceitação, que todos os dados da contratação estavam em conformidade com a proposta ofertada.

Alega que o valor de R$ 17.593,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e três reais), foi

creditado na conta da mesma, não havendo falar em nulidade contratual.

Sustenta que
a autora afirma ter devolvido o valor, contudo, o comprovante juntado aos Autos demonstra devolução ao corréu e não ao Banco BMG,
sendo evidente que, em caso, de devolução do montante deve ser creditado a quem disponibilizou o valor e não a terceiros e que a Autora não devolveu qualquer valor ao Banco BMG, que não pode responder por terceiros que não são seus correspondentes e apenas utilizaram o seu nome de maneira inadequada.

Assevera a inocorrência de fraude no caso em análise, alegando a inexistência de danos morais e materiais
, pugnando finalmente,
pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Apelada Agência Dude de Propaganda e Publicidade, não apresentou contratarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Conforme visto, a Instituição Financeira Banco BMG sustenta ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo.

Referida preliminar não prospera.

Ocorre que pelo que se constata o próprio Apelante sustenta a existência da relação contratual entre as partes bem como argumenta a sua validade.

Dessa forma, considerando que o contrato que constitui objeto de questionamento teria sido pactuado entre as partes, conforme afirmado pelo Recorrido não há falar em ilegitimidade passiva para responder ao processo.

Neste contexto, afasto referida preliminar.

VOTO MÉRITO:

Verifica-se que a Autora ajuizou a ação contra o Banco BMG e contra a empresa Agencia Dude de Propaganda e Publicidade, (FS propaganda e Publicidade Ltda),

sustentando que não teria solicitado e, tampouco, efetivado a contratação com a Instituição Financeira e que teria sido levada a erro pela atendente

e após constatar tal fato realizou a restituição do valor contratado depositando em favor da demandada Dude de Propaganda e Publicidade, (FS propaganda e Publicidade Ltda)
conforme orientada pela atendente do Banco.

Quanto ao Banco BMG apresentou defesa na qual, afirmou a existência de relação contratual válida, argumentando que houve a contratação por meio de sistema eletrônico e disponibilizado o montante de R$ 17.593,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e três reais), em favor da Apelante.

Sustentou que embora a Autora/Apelante tenha afirmado que realizou a restituição do referido valor, porém, não efetivou em favor da Instituição Financeira que não deve responder por possível fraude praticada por terceiro se utilizando do nome do Banco, acrescentando que a referida Dude Agência de Propaganda não faz parte de seu conglomerado financeiro.

Quanto a empresa Agência Dude de Propaganda e Publicidade embora tenha sido citada, não apresentou defesa e, tampouco, contrarrazões ao recurso sendo revel nos Autos.

Cumpre, no caso, verificar acerca da regularidade da contratação junto ao Banco BMG ou se o contrato revela algum vício passível de reconhecer sua invalidade, bem como se é devido danos materiais e morais.

Inicialmente, anoto que o caso versa sobre relação de consumo, tendo o Juízo, inclusive, determinado a inversão do ônus da prova conforme artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

Em atenção a referida legislação é cediço que se aplica a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

Assim, surge a responsabilidade do simples fato do serviço ou do vício do produto independentemente

da comprovação de culpa
.

No caso em análise, a Apelante sustentou que não houve qualquer solicitação de contratação com a Instituição Financeira Banco BMG, sendo que a mesma
teria sido vítima de fraude e falha na prestação dos serviços, e que ao realizar a restituição do valor depositado em sua conta por meio de boleto bancário na forma como foi orientada por atendente do Banco recorrido,
verificou que foi depositado em favor da Dude Agencia de Propaganda conforme boleto emitido para tal finalidade e que o Banco continua a realizar os descontos das parcelas em seu benefício.

Já a Instituição Financeira alega que a contratação foi realizada, sendo que a restituição do valor pela Autora ocorreu em favor de quem não faz parte de seu conglomerado financeiro qual seja, a Agencia Dude de Propaganda.

O fato é que da análise detida dos Autos é possível concluir que a Apelante não pretendia formalizar qualquer contratação, sendo induzida a erro em decorrência de possível fraude praticada pela Dude Agencia de Propaganda que detinha seus dados e atuava seu atendente como agente financeiro do Banco BMG que de posse dos dados da Apelante efetivou referido empréstimo,

e que o Banco

BMG por sua vez, após a questionada negociação entre a Autora e a empresa Dude Agência de propaganda,

disponibilizaou o importe de R$ 17.593,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e três reais), na conta da Apelante).

Ocorre que ao verificar tal situação

ou seja o depósito de valores em sua conta Apelante buscou devolver o dinheiro ao Banco
, argumentando que não teria solicitado referido empréstimo,
oportunidade em que mais uma vez foi vítima de informações equivocadas, para dizer o mínimo
,
já que o Boleto emitido para restituição do valor conforme orientação de preposto do Banco constou como beneficiário a demandada Dude Agência de Propaganda.

Ademais, apesar de a Instituição Financeira sustentar a validade do contrato juntado aos Autos, todavia, apresentou cópia de um contrato retirado de seu sistema que sequer consta a assinatura das partes,
não trazendo qualquer indicação de que a Apelante tenha de fato anuído à referida contratação de modo que a meu ver, não se trata de prova hábil para comprovar a validade da relação jurídica questionada.

Além disso, causa estranheza que a Dude Agência de Propaganda através de seu atendente ou preposto tenha contactado a Apelante para a suposta contratação e que o Banco BMG apesar de afirmar que referida empresa não possui relacionamento com a Instituição Financeira, ainda assim efetivou o depósito do valor na conta da Apelante e que teria sido objeto de negociação com aquela empresa
,
ou seja, se referida empresa (Dude Agência de Propaganda), não atua ou atuava como representante ou correspondente bancário do Banco BMG como é que este fez a liberação do valor referente a suposta transação que teria sido realizada ou negociada entre a Apelante e referida empresa?

A meu ver, a situação retratada nos Autos representa mais uma hipótese de fraude praticada por prepostos em que o consumidor é levado a erro em decorrência de falta de informações adequadas levando-o a prejuízos em razão de flagrante desrespeito as regras do CDC, que expressamente determinam que o consumidor tem direito a informações adequadas sobre o produto ou o serviço colocado à sua disposição.

Necessário ressaltar que, no caso, a contratação apresenta vício em sua formação,
seja porque a Instituição Financeira não comprovou a validade da contratação ou que de fato teria prestado as devidas informações para a Apelante na medida em que o contrato juntado aos autos nem sequer consta a assinatura ou a anuência da Apelante
para sua realização e dos descontos em seu benefício,
seja porque igualmente teria prestado informações equivocadas e inadequadas quando a Apelante buscou devolver o dinheiro para a Instituição Financeira
, sendo emitido boleto em nome da empresa que segundo registram os Autos, foi a intermediária da negociação em questão junto ao Banco
ou seja,
atuava como sua correspondente bancária, tanto assim, que o Banco efetivou tal depósito na conta da Apelante, decorrente da suposta negociação com a empresa Dude Agência de propaganda.

Ademais, vale ressaltar, a título de informações, que em consulta a páginas da internet constata-se que existem inúmeras reclamações/denuncias e ação civil pública contra referido Banco acerca de depósitos em contas referentes a empréstimos consignados não solicitados em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

A título de exemplo registra-se inclusive, que a Senacon (secretaria nacional do Consumidor) multou referido Banco em R$ 5,1 milhões após apuração de que o mesmo usou de forma indevida de dados pessoais de consumidores idosos, oferecendo de forma abusiva empréstimos consignados a clientes aposentados
cujos dados
eram captados por correspondentes bancários
contratados pelo BMG. (disponível in:
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/bmg-e-condenado-a-pagar-r-51-mi-por-uso-indevido-de-dados-e-abuso-de-consignado-a-aposentados/
. acesso em: 02/04/2024).

Neste quadro constata-se inúmeras reclamações em face do referido Banco referente a empréstimos consignados, em apuração pelo país que revela utilização de expediantes que levam o consumidor a erro,
sendo que
no presente caso a Instituição Financeira tinha o ônus de comprovar a validade da contratação, porém, não se desincumbiu de referida obrigação,

já que como dito, a cópia de contrato extraída de seu sistema não consiste em documento hábil para corroborar suas Apelações,
ademais, tanto a Autora não pretendia contratar e, tampouco, solicitou o empréstimo que assim que teve conhecimento da sua realização e do depósito realizado na sua conta buscou restituir o valor ao Banco,

porém, em razão de informações inadequadas fornecidas por seus agentes ou prepostos realizou a restituição para a Agencia que intermediou a negociação junto ao Banco
.

Neste contexto a meu ver caberia a esta empresa intermediadora da suposta negociação repassar para a Instituição Financeira o valor da restituição que a Apelante fez, porém, tudo indica que assim não procedeu, já que o Banco continua debitando as parcelas no benefício da Apelante.

Diante desse quadro percebe-se que a Instituição Financeira não apresentou comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, não havendo falar em validade do contrato apresentado pela mesma.

Ademais, restou configurada a falha na prestação do serviço, haja vista o desconto indevido de valores de empréstimo não contratado nos vencimentos da autora, mormente, quando a suposta contratação teria ocorrido por intermédio de suposto correspondente bancário de modo que a Instituição Financeira responde pelo fortuito interno referente a fraude
praticada no âmbito de operações bancárias, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - BANCO BMG - CRÉDITO DISPONIBILIZADO MEDIANTE A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - DESCONTOS SOFRIDOS PELO AUTOR EM VIRTUDE DE EMPRÉSTIMO POR ELE NÃO CONTRATADO - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL CONFIGURADO - Cartão de crédito consignado. Descontos efetuados pelo Banco réu no contracheque do autor em virtude de empréstimo por ele não contratado. Fraude perpetrada por terceiro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela ocorrência de danos gerados pelo fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante Súmula nº 479. Danos morais configurados. Verba indenizatória que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.(TJ-RJ - APL: 00139183020188190004, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 25/08/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2020).

Portanto, diante do quadro retratado nos autos, deve ser reputada invalida a contratação questionada, sendo certo a responsabilidade da Instituição Financeira e da Dude Agencia de propaganda no presente caso pela pratica de ato ilícito em prejuízo da Apelante.

Neste contexto, os valores descontados no benefício da Apelante devem ser restituídos devidamente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde os efetivos descontos.

No concernente ao dano moral

cumpre registrar que a situação retratada nos autos não se enquadra como sendo mero aborrecimento do cotidiano
,
já que a realização de contrato e descontos indevidos na conta do consumidor com utilização de artifícios fraudulentos certamente causa a este aflição, transtornos, a ensejar reparação civil.

Diante desse quadro, o pagamento por danos morais é medida que se impõe às demandadas, tendo em vista o transtorno, aflição e constrangimento pelo qual passou a Apelante em decorrência da falha na prestação do serviço e conduta ilícita das recorridas, haja vista que viu-se obrigada a realizar o pagamento de parcelas referentes a empréstimo não solicitado e para piorar a situação ao buscar fazer a restituição do valor foi orientada de forma equivocada por atendente da Instituição Financeira,
deixando o consumidor no prejuízo decorrente de transação que nunca foi de seu interesse.

Sabe-se que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelas demandadas, mormente, da instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema,

via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como o desconto indevido realizado

no benefício de aposentadoria da autora.

Portanto, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta das Apeladas e o dano causado à Autora.

O caso ademais como já mencionado é regido pelo Código de Defesa do Consumidor tendo aplicação os termos do art. 14,
caput
e § 1º c/c o § 2º, do art. 3º, do CDC,
sendo a responsabilidade das demandadas é de ordem objetiva, já que devem garantir a devida segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDAMENTE ATUALIZADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
– CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC)
. [...]
”
.
(RAC n. 1008858-33.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.07.2020).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME
EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
.
(Apelação Cível n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cível Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha).

Assim, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado, sendo que responsabilidade das demandadas quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligentes no momento de firmarem o contrato de financiamento em questão resta configurado.

Ademais, sabe-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social como, também, a saúde psíquica do ofendido, situação evidenciada no presente caso, uma vez que, certamente, a situação ensejou constrangimentos, aflições, angústias à Autora que teve de buscar as vias judiciais para assegurar seus direitos, sendo devido, portanto, dano moral no presente caso.

No pertinente ao valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA)

In casu
, o valor indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atende ao caráter punitivo pedagógico como, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a capacidade econômica das partes, as conseqüências da conduta das Recorridas.

Com relação a restituição do indébito
anoto que
a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, mesmo porque a má fé não pode ser presumida.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– (...)SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
(...)”
(RAC n. 1000694-44.2019.8.11.0085, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso para julgar procedente a demanda
a fim de
declarar a invalidade do contrato questionado nos Autos
. Determinar a
restituição dos valores descontados no benefício da Apelante na forma simples, corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir dos descontos realizados
. Condenar as Apeladas ao pagamento de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das rés a
título de danos morais
corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da suposta contratação) e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão. Determinar a inversão do ônus de sucumbência, condenando as demandadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação e proveito econômico obtido pela Autora, considerando a sucumbência mínima desta.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024